Tribunal: TJSP
Processo: 1048662-97.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1048662-97.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante ANA
KATIA NOGUEIRA FRANCHI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048662-97.2018.8.26.0114/50000
2
Embargos de Declaração no 1048662-97.2018.8.26.0114/50000
Embargante
Ana Katia Nogueira Franchi (Justiça Gratuita)
Embargado
Itaú Unibanco S/A
Comarca
Campinas 3a Vara Cível
Voto no 37697
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a suprir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no
julgado Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a
ocorrência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC

Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes
Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso
Exercício da jurisdição Dever de preservação da ordem jurídica
Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e
coerção) que não implicam violação de direito Ausente omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 174/7, visando à superação de omissão quanto à fundamentação legal e
regra de procedimento observada a questão de fundo, considerando para tanto os fatos da
causa e natureza da pretensão, de modo que entende de rigor o provimento do recurso nos
termos e para os fins reclamados.
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os embargos à
rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não se pode
pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos ofertados, até
porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos embargos de
declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE no
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Ministro Celso de Mello, 1a Turma, DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048662-97.2018.8.26.0114/50000
3
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade,
venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribunal. E, da mesma forma também entende o Superior Tribunal de Justiça (AI
169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente Ministro José Delgado, v.u.,
DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no aresto
impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 - Assis 9a
Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V. U.);
“Embargos de declaração Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã la Câmara de
Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de declaração -
Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita - Obrigação de se observar
os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil - Decisão que analisou os
pontos relevantes da questão apresentada e houve por bem em decretar, a extinção da
ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir, dando, para tanto, as razões
quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do recurso - Inadmissibilidade -
Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 27.248-4 - São Paulo - 8a Câmara de
Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso - 10.02.99.).
No caso, relativamente às questões referidas, como consta do
v. acórdão:
“Observada a condição da embargante de terceira
interessada, já que não figura como executada (devedora) na ação de execução, nos
limites de apreciação da questão, como refere a regra dos arts. 842 e 843 do CPC, sem
razão o reclamo.
Primeiro porque, mesmo afirmando da partilha de bens
ocorrida por conta da separação judicial dela (embargante) com o devedor (Wanderley
Franchi) , sendo fato que o bem imóvel partilhado (penhorado) não foi levado a registro,
impossível a limitação da constrição, ainda que na parte reclamada pela embargante.
Como refere a r. sentença, “Em matéria de propriedade de
imóvel, só há que se falar em transferência do direito real com o devido registro. Assim,
para todos os efeitos, perante terceiros, a embargante permanecia como proprietária do
bem” (fls. 118).
Importante destacar que a finalidade dos arts. 842 e 843 do
CPC é justamente resguardar os direitos do cônjuge e coproprietário, permitindo-lhes que
tomem ciência dos atos processuais e, querendo, intervenham no processo, para proteger
sua meação ou quota-parte; além do que, como se sabe, “a intimação do cônjuge é
imprescindível, tratando-se de constrição que recaia sobre bem pertencente ao casal,
constituindo sua ausência causa de nulidade dos atos posteriores à penhora” (REsp
740.331/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/11/2006, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048662-97.2018.8.26.0114/50000
4
18/12/2006, p. 318).
E depois, quanto ao resguardo do valor igual à sua quota-
parte quando da alienação do bem constrito, a impugnação ao valor da avaliação não
pode ser acolhida, e isso porque não apresenta a embargante dados e elementos concretos
capazes de infirmar a avaliação apresentada, pois, conforme afirmado na r. sentença, “A
mera alegação de que os imóveis utilizados como referência possuíram metragem de 20,00
a 38,00 m2 superior, não permite a conclusão de que o imóvel penhorado foi subavaliado”
(fls. 118).
Embora insista a embargante na tese de que o preço
avaliado não condiz com o valor de mercado, suas assertivas não prosperam, porque,
como referido, são genéricas e desprovidas de qualquer indício concreto nesse sentido. A
embargante se limita a afirmar que “incorreta a avaliação do imóvel realizada” (fls. 135),
sem trazer simples laudo emitido por corretor ou mesmo anúncios de imóveis equivalentes
que possam lastrear sua alegação de subavaliação, não tendo se desincumbido, portanto,
de seu ônus probatório (art. 373, II do CPC).
De se observar também que o MM Juiz de Primeiro Grau,
após a oposição dos presentes embargos, diante da discordância das partes quanto aos
valores, determinou que fosse realizado laudo pericial, no intuito, aliás, de se evitar
eventuais prejuízos às partes, de maneira que ainda não superada referida controvérsia.
Confira-se: “Diante da discordância das partes quanto aos valores das avaliações
apresentadas dos imóveis determino que seja realizada a avaliação pericial. Para tanto
nomeio Elder José Pellegrino Muzetti, que deverá ser intimado para apresentação da
estimativa de seus honorários, nos prazo de 15 dias, justificando-se. Com a vinda da
estimativa, intime-se o exequente para que providencie o depósito dos honorários, custas
estas que deverão ser acrescidas ao valor da execução posteriormente. Intime-se”.
Ademais, após a arrematação, se for o caso, pode o juiz
melhor analisar da questão, determinando, inclusive, sua anulação, se essa se der por
preço vil, nos termos do art. 891 do CPC, de modo a preservar o direito das partes e
evitar que o executado sofra prejuízo desproporcional.
Por fim, quanto à alegação da impossibilidade de constrição
do imóvel por ser moradia do devedor executado, considerando que essa matéria não foi
levada ao Juízo de Primeiro Grau, tendo natureza de inovação recursal (em ofensa ao art.
1.013 do CPC), não se pode dela conhecer, ainda mais que bem pode o devedor, querendo,
suscitar essa questão no tempo, forma e Juízo devidos.”.
Assim, fato é que a questão da impenhorabilidade ainda não
foi examinada pelo MM Juiz de Primeiro Grau, havendo óbice para que esta instância
recursal emita qualquer pronunciamento a respeito, sob pena de restar caracterizada a
supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de
jurisdição, inerentes ao devido processo legal. Ademais, ainda que assim não fosse, como
refere o art. 18 do CPC, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, de maneira que, no que tange ao imóvel
situado em Holambra/SP, não se vislumbra interesse da parte embargante, na condição de
terceira interessada, em alegar impenhorabilidade do bem que diz pertencer exclusivamente
ao executado. E quanto ao imóvel de Campinas/SP, vê-se que a matéria sequer foi
devolvida ao Tribunal, não havendo que se falar, portanto, em omissão.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048662-97.2018.8.26.0114/50000
5
questões suscitadas pela embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota
6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto que
o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: “O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos
de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do
C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J.
08.03.2007).
Theotonio Negrão, em sua conhecida obra sobre o CPC/73,
30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a decisão da
Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar a
conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram evidentes os motivos do
julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1048662-97.2018.8.26.0114/50000
6
Embargos rejeitados.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator